Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720735-70.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de OSENY SARAFINS DA CRUZ, apontando como autoridade coatora magistrada Núcleo de Audiências de Custódia que homologou sua prisão em flagrante e, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, após ter sido autuado por suposta infração ao art. 140, caput em concurso com o art. 147, §1o, ambos do CP, e na forma do art. 5o, III, da Lei 11.340/06. Alega a impetrante, em síntese, inadequação da medida cautelar extrema, uma vez que “a adoção da prisão como primeira providência, antes mesmo de eventual descumprimento de protetivas, inverte a lógica do sistema de garantias processuais penais, e a cautelar deixa de ser instrumento de proteção e passa a configurar inequívoca antecipação de pena”. Sustenta, outrossim, que o paciente “permanece preso há período significativo, superior à pena mínima prevista para o tipo, submetido antecipadamente aos rigores do sistema penitenciário, o que, por si só, já opera como fator pedagógico e desestimulador de qualquer futura conduta em desacordo com as determinações judiciais”. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Tais requisitos estão presentes no caso. Com efeito, nada obstante os bem lançados fundamentos da r. decisão impetrada, que sopesou as circunstâncias do caso com acuidade, resta inegável, todavia, que a decretação imediata da prisão preventiva, na espécie, não atendeu, rigorosamente, a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 313, do CPP. Com efeito, os crimes de injúria e ameaça qualificada pela violência doméstica contra mulher não são punidos, ainda que em concurso, com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, hipótese expressa de cabimento da medida extrema, prevista no art. 313, I, do CPP. A r. decisão reconhece, expressamente, que o paciente é primário e não aponta ter havido descumprimento contemporâneo de medidas protetivas vigentes, tanto que a própria vítima, perante a autoridade policial, as requereu em formulário próprio, tendo sido fixadas na mesma decisão que decretou a custódia cautelar. Sendo assim, considerando que o paciente, primário, está preso preventivamente desde o dia 16/04/2025, por denúncia cujo delito imputado dificilmente resultará em regime inicial fechado (art. 147, parágrafo único, do CP), caso condenado, a manutenção da custódia cautelar, atualmente, não mais se justifica. Salvo situações devidamente justificadas, não é razoável afirmar, a priori, que as medidas protetivas de urgência serão insuficientes para resguardar a vítima e coibir novas infrações, máxime se o fato ensejador da prisão em flagrante não indica, de plano, a ineficácia das medidas restritivas impostas, consistentes em afastamento do lar e proibição de contato e aproximação, com fixação de distância mínima. Nessa perspectiva, e nos limites da moldura fática retratada no auto de prisão em flagrante, não vislumbro a necessidade imperiosa de manutenção da prisão preventiva, sendo suficientes, doravante, para proteção da vítima e familiares, a medidas protetivas já impostas. Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR pleiteada para revogar a prisão preventiva do paciente, que deve ser imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da manutenção das medidas protetivas fixadas em audiência de custódia, sobre as quais o acusado deve ser expressamente advertido pelo oficial de justiça que der cumprimento ao Alvará de Soltura, inclusive de que seu descumprimento, além de caracterizar crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06, inafiançável na esfera policial, o sujeitará à decretação de nova prisão preventiva. Expeça-se Alvará de Soltura, a ser cumprido com as advertências acima, que deverão ser devidamente certificadas pelo Oficial de Justiça. Intime-se e solicitem-se informações. Comunique-se a vítima por qualquer meio idôneo, certificando-se nos autos. Prestadas as informações e feitas as comunicações devidas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador Jesuino Rissato Relator